Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701352-43.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: SIDINEI ABREU REIS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0707915-64.2022.8.07.0019, promovida pelo agravante em desfavor de SIDINEI ABREU REIS. O agravante anexou à petição recursal apenas o comprovante de autenticação bancária do pagamento, desacompanhado da guia para o recolhimento do preparo (ID 48783569). O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, no ato da interposição do recurso, é necessário comprovar o recolhimento do preparo, não bastando que o recorrente, apesar de tê-lo realizado, não comprove adequadamente. Nessa perspectiva, tem-se que, não comprovado o recolhimento no momento da interposição, exsurge a obrigatoriedade de que a parte efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, da guia de recolhimento acompanhada do comprovante de pagamento respectivo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PREPARO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, SEM AS GUIAS DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ "(...) A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo. (...)". (AgInt no REsp 1622574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). 2. Inarredável, pois, a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 3. Consoante entendimento do STJ, "A mera alegação de erro de digitalização sem a certidão comprobatória oriunda do Tribunal de origem não é apta a afastar o não conhecimento do recurso por falha em sua instrução" (AgInt no AREsp 929.452/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) - grifo nosso. Evidenciado que não se encontra comprovado o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, o reconhecimento da falta de demonstração desse requisito de admissibilidade implicará na inadmissibilidade do agravo de instrumento. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento, em dobro, do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2023 às 14:00:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora